Tribunal: STF
Processo: RE 578622
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO
   SEM CONCURSO PÚBLICO. RESCISÃO DE CONTRATOS IRREGULARES. DEVIDO
   PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA.
1.      Controvérsia decidida à luz
   de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição
   do Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.